Tribunal: TJES
Processo: 5007138-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007138-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR
AGRAVADO: HELIDA LIMA RODRIGUES
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5007138-02.2021.8.08.0000

Recorrente: Igreja Pentecostal Deus é Amor

Recorrida: Helida Lima Rodrigues

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

IGREJA PENTECOSTAL DEUS É AMOR
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 1951036),
sem pedido de atribuição de efeito suspensivo,
em razão de
DECISÃO
(ID 1951047)

proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA SERRA - ES
nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO, em fase de

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo nº 0016834-52.2011.8.08.0048)

proposto por
HELIDA LIMA RODRIGUES
em face da Recorrente,

cujo
decisum
deferiu
“
a expedição de ofício ao Tabelião de Notas para a lavratura da escritura pública, quanto à venda de

292 m2 do lote 13, cuja certidão se encontra às fls. 19-19v, à Igreja exequente, independentemente da apresentação de procuração pública da vendedora, ora executada”.

Irresignada, a Recorrente sustenta que,
“através do cumprimento de sentença a Agravante almejava ver atendido acordo judicial devidamente homologado. Pelo citado acordo, a Agravante comprou da Agravada, parte do lote n.º 13, da quadra 93, situado na Av. Guarani, nº 562, Bairro das Laranjeiras, Jacaraípe, Serra-ES, especificamente a área em que consta as suas instalações (templo)”,
sendo que, embora
“a área utilizada pela Agravante seja de
367,80m2
, com área construída de 286,88m2, (...) o MM. Juiz a quo determinou a expedição de ofício para o Tabelião de Notas, para a lavratura de escritura pública, quanto à venda de
292m2
do lote 13”,
de modo que,

tendo o Magistrado de Piso
“registrado na decisão, metragem inferior à utilizada pela Agravante, inviabilizará a regularização do acordo e o registro do imóvel”.

Assim, afirma que
“nos termos da escritura de fls. 19vº a área original do terreno era de 419,76 m2, sendo que a utilizada pelo templo e adquirida no acordo foi de 367,80 m2”.

Diante disso,
“requer o recebimento e regular processamento do presente agravo de instrumento para, ao final, seja dado provimento ao recurso, reformando a decisão singular e deferindo a expedição de ofício ao Tabelião de Notas para a lavratura de escritura pública quanto à venda da ‘área em que consta as suas instalações (templo)’, tal como entabulado no acordo (Doc. 6, fls. 187)”.

Despacho exarado no ID 1960834, determinando a intimação da Recorrida para apresentar Contraminuta, tendo em vista a inexistência de expresso pedido para concessão de efeito suspensivo ao presente Recurso.

Devidamente intimada, a Recorrida não se manifestou, a teor da Certidão de ID 2818048.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5007138-02.2021.8.08.0000

Recorrente: Igreja Pentecostal Deus é Amor

Recorrida: Helida Lima Rodrigues

Relatora: Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

VOTO

Consoante relatado,
IGREJA PENTECOSTAL DEUS É AMOR
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 1951036),
sem pedido de atribuição de efeito suspensivo,
em razão de
DECISÃO
(ID 1951047)

proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA SERRA - ES
nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO, em fase de

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo nº 0016834-52.2011.8.08.0048)

proposto por
HELIDA LIMA RODRIGUES
em face da Recorrente,

cujo
decisum
deferiu
“
a expedição de ofício ao Tabelião de Notas para a lavratura da escritura pública, quanto à venda de

292 m2 do lote 13, cuja certidão se encontra às fls. 19-19v, à Igreja exequente, independentemente da apresentação de procuração pública da vendedora, ora executada”.

Irresignada, a Recorrente sustenta que,
“através do cumprimento de sentença a Agravante almejava ver atendido acordo judicial devidamente homologado. Pelo citado acordo, a Agravante comprou da Agravada, parte do lote n.º 13, da quadra 93, situado na Av. Guarani, nº 562, Bairro das Laranjeiras, Jacaraípe, Serra-ES, especificamente a área em que consta as suas instalações (templo)”,
sendo que, embora
“a área utilizada pela Agravante seja de
367,80m2
, com área construída de 286,88m2, (...) o MM. Juiz a quo determinou a expedição de ofício para o Tabelião de Notas, para a lavratura de escritura pública, quanto à venda de
292m2
do lote 13”,
de modo que,

tendo o Magistrado de Piso
“registrado na decisão, metragem inferior à utilizada pela Agravante, inviabilizará a regularização do acordo e o registro do imóvel”.

Assim, afirma que
“nos termos da escritura de fls. 19vº a área original do terreno era de 419,76 m2, sendo que a utilizada pelo templo e adquirida no acordo foi de 367,80 m2”.

Diante disso,
“requer o recebimento e regular processamento do presente agravo de instrumento para, ao final, seja dado provimento ao recurso, reformando a decisão singular e deferindo a expedição de ofício ao Tabelião de Notas para a lavratura de escritura pública quanto à venda da ‘área em que consta as suas instalações (templo)’, tal como entabulado no acordo (Doc. 6, fls. 187)”.

Ab initio,
cumpre historiar que
HELIDA LIMA RODRIGUES
ajuizou
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
(ID 1851176)

em face de
IGREJA PENTECOSTAL DEUS É AMOR,
sustentando que a Requerida construiu um Templo
“medindo aproximadamente 292,00 m2”,
em seu lote nº 13, da quadra 093, do loteamento Bairro de Laranjeiras, em Serra-ES. Diante disso, pugnou pela reintegração na posse de seu imóvel.

No bojo da referida Ação Judicial, as partes firmaram
Termo de Acordo
(ID 1951043), relacionado à compra e venda da área ocupada, nos seguintes termos:

“O objeto do presente termo de acordo é pôr fim à lide referente a
ação de reintegração de posse c/c pedido de indenização por perdas e danos
, proposta pelo requerente e registrada sob o n.° 0016834-52.2011.8.08.0048, em trâmite nesta 3ª Vara Cível de Aracruz-ES, nas seguintes condições:

a)
a requerida pagará a requerente o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
, em dez parcelas mensais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), relativo a compra do imóvel objeto da presente ação
(lote n.° 13, da quadra 93, situado na Av. Guarani, n. 562, Bairro das Laranjeiras, Jacaraípe, Serra-ES), especificamente a área em que consta as suas instalações (templo)
;

b)
com a protocolo do presente acordo, a parte requerente se compromete imediatamente a transferir para a requerida, no Cartório Geral de Registro de Imóveis do 1° Oficio da 1ª Zona de Serra-ES, a propriedade do imóvel listado no item anterior, especificamente a área em que consta as suas instalações (templo), assinando antes, o respectivo contrato de compra e venda
;

c) o pagamento das parcelas mensais de R$ 15.000.00 (quinze mil reais), constante na letra "a", será efetuado mediante depósito bancário junto ao Banco do Brasil, Agência n.° 1609-8, conta corrente n.° 24.554-2, tendo como titular GLAUCO BARBOSA DOS REIS, inscrito no CPF sob o n.° 096.027.277-13 e na OAB/ES sob o n.° 13.058, com escritório profissional localizado na Rua Pedro Palácios, n.° 60, Ed. João XXIII, sala 703, Centro, Vitória-ES, tel. (27) 9-9960-8222, CEP n.° 29.015-160, todo dia 10 a partir do protocolo desta petição de acordo;

d) em caso de pagamento das parcelas mensais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fora da data aprazada, será devido a aplicação de multa no importe de 5% (cinco por cento), sobre a parcela devida;

e) as partes arcarão, cada qual, com os honorários advocatícios de seus patronos e eventuais custas processuais.

f) a requerida arcará com toda a despesa de transferência do imóvel para seu nome, bem como de outras necessárias ao registro do mesmo;

g) a requerida, em razão do presente acordo, desiste, neste ato, do recurso de apelação interposto;

h) requerente e requerida desistem de forma irrevogável e irretratável, após a homologação do presente acordo, do prazo recursal, para que seja, imediatamente, certificado o trânsito em julgado da sentença homologatória de acordo.”

Destaca-se que referido Acordo restou devidamente homologado por Sentença Judicial, conforme se observa no ID 1951044.

Em sequência, a Recorrente propôs
Cumprimento de Sentença
(ID 1951049), alegando que cumpriu sua parte do Acordo, pagando à Recorrida o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme recibos de ID 1951049 pág. 04/14. Sucede, contudo, que segundo alegou a Exequente, a Recorrida não cumpriu sua obrigação de imediatamente
“transferir para a requerida, no Cartório Geral de Registros de Imóveis do 1º Ofício da 1ª Zona de Serra-ES, a propriedade do imóvel listado no item anterior, especificamente a área em que consta as suas instalações (templo)...".

A despeito de intimada para cumprir o Acordo homologado, a Executada não se manifestou. Diante disso, o Juízo
a quo
proferiu
Despacho
(ID 1951051, págs. 03/04), determinando a intimação da Igreja Exequente para que
“
apresente uma planta, preferencialmente georreferenciada, onde consta a área adquirida pela igreja exequente, assim como a certidão atualizada do bem imóvel indicado
como sendo o lote nº 13, da quadra 93, situado na avenida Guarani, nº 562, Bairro das Laranjeiras, Jacaraípe, Serra/ES, registrado sob a matrícula nº 59.287, do livro nº 1-N, no CRGI do 1º Ofício da 1ª Zona, Serra/ES, visando a que se tenha segurança jurídica nos próximos atos jurisdicionais, em especial pelo fato de que a região onde está situada a Igreja exequente possui sérios problemas fundiários”.

Ao se manifestar, a Exequente, ora Recorrente, trouxe a
Planta da situação
atual do terreno (IDs 1951059, pág. 01/02), em que informa que a área ocupada pela mesma é de 367,80m
2
(trezentos e sessenta vírgula oitenta metros quadrados), sendo
223,88m
2
(duzentos e vinte e três vírgula oitenta e oito metros quadrados) de área construída
, requerendo o deferimento de expedição de ofício
ao Tabelião de Notas para a lavratura da Escritura Pública, quanto à venda de
367,80m2 (trezentos e sessenta vírgula oitenta metros quadrados).

Sucede, contudo, que o Magistrado de Piso, ao proferir a
Decisão
guerreada, deferiu
“
a expedição de ofício ao Tabelião de Notas para a lavratura da escritura pública, quanto à venda de

292 m2 do lote 13, cuja certidão se encontra às fls. 19-19v, à Igreja exequente, independentemente da apresentação de procuração pública da vendedora, ora executada”.

Na hipótese, considerou que
“
não lhe assiste razão quanto a dimensão do imóvel, pois não obstante o acordo indicar que, o seu objeto seria o lote 13, da quadra 93, situado na Av. Guarani, nº 562, Bairro das Laranjeiras, Jacaraípe, Serra – ES, a referida minuta especifica que não é lote 13 em sua totalidade, mas tão somente a área em que consta as instalações do templo da exequente. A área da instalação do imóvel é indicada pela requerente, ora executada à fl. 03, informando que é de aproximadamente 292 m2, diferente da dimensão indicada pela Igreja Exequente, às fls. 252-256, isto é, 367,80 m2”.

Com efeito,
in casu,
é possível observar que
o Acordo firmado entre as partes, homologado por Sentença, é expresso ao consignar que está sendo vendido à Igreja Recorrente, uma parte do lote nº 13,
da quadra 93, situado na Avenida Guarani, nº 562, Bairro das Laranjeiras, Jacaraípe, Serra-ES,

“
especificamente a área em que consta as suas instalações (
templo
)”
.

Deste modo, tendo apresentado
Planta da situação atual do terreno
, em que demonstra que somente
223,88 m
2
(duzentos e vinte e três vírgula oitenta e oito metros quadrados) diz respeito à área construída
, relacionada ao Templo, apenas referida área é que restou vendida a mesma, não se fazendo possível, portanto, a
lavratura de Escritura Pública constando a venda de
367,80m
2
(trezentos e sessenta vírgula oitenta metros quadrados), tal como pretende a Recorrente.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. COMPRA E VENDA DE PARTE DO TERRENO. ÁREA DAS INSTALAÇÕES (TEMPLO). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

In casu,
é possível observar que o Acordo firmado entre as partes, homologado por Sentença, é expresso ao consignar que está sendo vendido à Igreja Recorrente, uma parte do lote nº 13,
da quadra 93, situado na Avenida Guarani, nº 562, Bairro das Laranjeiras, Jacaraípe, Serra-ES,

“
especificamente a área em que consta as suas instalações (
T
emplo
)
”
.

II.
Na hipótese, tendo a Recorrente apresentado Planta da situação atual do terreno, em que demonstra que somente 223,88 m
2
(duzentos e vinte e três vírgula oitenta e oito metros quadrados) dizendo respeito à área construída, relativa ao templo, apenas referida área é que restou vendida a mesma, não se fazendo possível, portanto, a
lavratura de Escritura Pública constando a venda de
367,80m
2
(trezentos e sessenta vírgula oitenta metros quadrados), tal como pretende.

III.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.